Tribunal: TJSP
Processo: 2170333-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que determina perícia judicial grafotécnica, nomeia perito, e determina que a parte ré deposite a verba honorária pericial - Como o contrato a ser periciado foi juntado pelo agravante, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que determina perícia judicial grafotécnica, nomeia perito, e determina que a parte ré deposite a verba honorária pericial - Como o contrato a ser periciado foi juntado pelo agravante, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da prova, sendo sua a obrigação de pagar os honorários do perito – Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão mantida – Recurso desprovido.